Tribunal: TJES
Processo: 5012920-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012920-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012920-44.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
ANDRE PIM NOGUEIRA - OAB ES13505-A
E
FILIPE PIM NOGUEIRA - OAB ES10114-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. NÃO COMPARECIMENTO A ETAPAS ELIMINATÓRIAS POR PROBLEMAS DE SAÚDE. REMARCAÇÃO DE DATAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. APLICAÇÃO DO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por candidato eliminado de concurso público para Soldado Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de não comparecimento às etapas de avaliação psicológica e exame toxicológico, alegando problemas temporários de saúde, buscando remarcação das datas, sob fundamento de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
definir se é possível a remarcação de etapas eliminatórias de concurso público, não prevista em edital, em razão de problemas temporários de saúde;
(II)
estabelecer se a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 335 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão editalícia que veda a remarcação de etapas do certame, independentemente do motivo, decorre dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 335, da repercussão geral, firmou que inexiste direito à segunda chamada em etapas de concurso público, salvo disposição contrária no edital, mesmo diante de circunstâncias pessoais, fisiológicas ou de força maior, ressalvadas hipóteses específicas (candidata gestante e crença religiosa).
A ausência do candidato por problemas temporários de saúde não constitui exceção à regra fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo constitucional a eliminação prevista em edital.

A análise pretendida pelo agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas editalícias, vedado pelas Súmulas 279 e 454, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão proferida no Recurso Extraordinário, mas apenas à demonstração de erro material ou equívoco no juízo de admissibilidade, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

É constitucional a cláusula editalícia que veda a remarcação de etapas eliminatórias de concurso público, ainda que por motivos de saúde, em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.
A decisão que nega remarcação de etapas, com base em previsão editalícia e em consonância com o Tema 335 da repercussão geral, não viola direitos fundamentais do candidato.
O reexame de fatos e de cláusulas editalícias é inviável em Recurso Extraordinário, à luz das Súmulas 279 e 454 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigos 2º, 5º, inciso I e
Caput
, 37,
Caput;
Código de Processo Civil, artigos 1.021, 1.030, inciso I, alíena "a", 1.040, incisos I e II, 374, inciso III; Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal nºs 279 e 454.
Jurisprudência relevante citada
:
Excelso Supremo Tribunal Federal, RE 630.733-RG/DF (Tema 335), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013; STF, RE 1.058.333-RG (Tema 973), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 611.874-RG (Tema 386), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1183848 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.635.336/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no RMS 66.511/BA, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012920-44.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
ANDRE PIM NOGUEIRA - OAB ES13505-A
E
FILIPE PIM NOGUEIRA - OAB ES10114-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.

12279105
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

11046554
) proferida por esta
Egrégia

Vice-Presidência
, que negou seguimento
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 630.733 (Tema 335)
, ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
8091953
) manejado em razão do
ACÓRDÃO
(id.
7436047
) proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral que almejava ser submetido a teste toxicológico e a avaliação psicológica em data distinta da constante no edital que deflagrou o concurso público para ingresso na carreira de Soldado Bombeiro Militar.

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, que
“foi impedido de participar por forças maiores a sua vontade e, por isso, lhe é permitido a remarcação da etapa do certame por força do princípio da isonomia previsto no art. 5º, inciso I da CF, razão pela qual o v. acórdão recorrido deve ser reformado.”

Como cediço, o
Agravo Interno
traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012920-44.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS DO RECORRENTE:

ANDRE PIM NOGUEIRA - OAB ES13505-A

E

FILIPE PIM NOGUEIRA - OAB ES10114-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
8091953
), com fulcro no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id.
7436047
) proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível que
, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral que almejava ser submetido a teste toxicológico e a avaliação psicológica em data distinta da constante no edital que deflagrou o concurso público para ingresso na carreira de Soldado Bombeiro Militar.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E EXAME TOXICOLÓGICO. PROBLEMAS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAR TESTES EM DATA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL VEDANDO REMARCAÇÃO DE DATAS DE ETAPA DO CERTAME. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

2)
O Edital nº 001/2022, em seu item 27.1, alínea “g”, é peremptório ao dispor que será eliminado da disputa o candidato que
“faltar a qualquer etapa/exame”
. No item 28.6., de maneira pleonástica, reprisa que
“a ausência do candidato a qualquer prova, de qualquer uma das etapas eliminatórias, implicará sua eliminação”
. Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame.

3)
O Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante por meio do Tema Repercussão Geral nº 335 que, a despeito de mencionar o teste de aptidão física do concurso público, tem sua
ratio decidendi
perfeitamente aplicável a qualquer outra etapa do certame, no sentido que
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior (...)”
. Mencionado entendimento restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato.

4)
Na hipótese, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC/2015) que o apelante não compareceu à avaliação psicológica e ao exame toxicológico na data designada pela banca examinadora, o que acarretou sua eliminação do certame, na forma prevista nos retromencionados itens editalícios. Muito embora o apelante tenha demonstrado que, em 17/11/2022, foi acometido por fortes dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura, referidos problemas de saúde temporários não possuem o condão de lhe garantir o direito a remarcação da data em que seriam realizadas a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) do certame, haja vista que as datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do concurso, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato.

5)
Não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições editalícias relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, razoabilidade e desproporcionalidade, ao eliminar o candidato apelante que não compareceu na data designada para a realização de 02 (duas) etapas do certame, ante a impossibilidade de reagendamento destas fases diante de problemas temporários de saúde que o acometiam.

6)
Recurso desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012920-44.2023.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator (a): Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. julgado em 20/02/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação aos
artigos 5º,
Caput
e inciso I, e 37, incisos II e XXI, da Constituição Federal,
sob o argumento de que
“o direito a remarcação de etapas de concurso, em virtude de motivo de força maior é possível, sem que implique em ofensa ao princípio da isonomia.”

Assevera, por fim, que deve ser
“remarcada as datas para realização do Exame toxicológico e Avaliação Psicotécnica, referente ao certame em questão, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da isonomia.”

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
10152935
).

Em que pese a irresignação, extrai-se do Voto condutor proferido na Apelação Cível, o enfrentamento da matéria tida por omissa,
in litteris
:

“(...) Por sua vez, em 10 de novembro de 2022, o recorrente foi convocado para se submeter à avaliação psicológica e a exame toxicológico no dia 17 de novembro de 2022, não figurando dentre os candidatos aptos nos resultados divulgados em 30 de outubro de 2022 e 06 de dezembro de 2022, porquanto não se apresentou para a disputa das fases em referência.

Inconformado com a sua eliminação do certame, o apelante ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado apelado ambicionando fosse designada nova data para a realização da avaliação psicológica e do exame toxicológico, aos quais não pôde comparecer por ter sido acometido por dores abdominais, diarreia e tontura. Por considerar que os candidatos não possuem direito à remarcação de testes, em virtude de contingências pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou decorrente de força maior, a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se é constitucional e válida a eliminação do candidato de concurso público com base em cláusula editalícia que veda a remarcação de etapas do certame, ainda que decorrente de problemas temporários de saúde.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

Partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022 prevê que os candidatos à graduação de Soldado Bombeiro Militar, quando da inscrição no concurso, manifestam anuência às instruções editalícias (item 28.2), das quais não podem se escusar sob a alegação de desconhecimento (item 28.5), de forma que todos têm plena ciência, pois o instrumento convocatório não deixa margem a dúvida razoável, que a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) são dotados de caráter eliminatório (itens 11.2, 21.1, 21.4 e 22.2), sendo a aprovação em tais fases um requisito básico para a investidura no cargo (itens 3.1.10 e 3.1.11).

Para além disso, o Edital nº 001/2022, em seu item 27.1, alínea “g”, é peremptório ao dispor que será eliminado da disputa o candidato que
“faltar a qualquer etapa/exame”
.

No item 28.6., de maneira pleonástica, reprisa que
“a ausência do candidato a qualquer prova, de qualquer uma das etapas eliminatórias, implicará sua eliminação”
.

Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame.

Exatamente, por isso, o
Supremo Tribunal Federal
firmou precedente vinculante por meio do
Tema Repercussão Geral nº 335
que, a despeito de mencionar o teste de aptidão física do concurso público, tem sua
ratio decidendi
perfeitamente aplicável a qualquer outra etapa do certame, no sentido que
“Inexiste direito dos candidatos em
concurso
público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior (...)”
.

O entendimento supra restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato.

Em situações outras, a Corte Constitucional tem mantido fidelidade à tese vinculante de não ser possível o reagendamento de provas por circunstâncias pessoais que venham a acometer o candidato, a exemplo de:
i)
problema temporário de saúde (ARE nº 1.021.026);
ii)
condição física anormal (ARE 1.048.663);
iii)
infecção alimentar (ARE 1.154.413);
iv)
lesão em membro (RE 1.430.130).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital”
(AgInt no AREsp n. 1.635.336/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022, STJ) e que
“Sobre o tema, as duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital (AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 7.2.2017)”
(AgInt no RMS n. 66.511/BA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021, STJ).

Portanto, é constitucional a previsão editalícia que veda a remarcação de etapas do certame em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, ainda que por motivos de saúde, como alterações fisiológicas temporárias, que impossibilitem a plena participação dos concorrentes, sob pena de se atribuir exceções em benefício de um candidato, violando, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes e de inviabilizar o regular trâmite do certame.

Na hipótese, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC/2015) que o apelante não compareceu à avaliação psicológica e ao exame toxicológico na data designada pela banca examinadora, o que acarretou sua eliminação do certame, na forma prevista nos retromencionados itens editalícios.

Muito embora o apelante tenha demonstrado que, em 17/11/2022, foi acometido por fortes dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura, referidos problemas de saúde temporários não possuem o condão de lhe garantir o direito a remarcação da data em que seriam realizadas a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) do certame, haja vista que as datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do concurso, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato.

O Tribunal da Cidadania já rechaçou pretensões recursais ventiladas por candidatos que buscavam a remarcação de provas de concurso por rotular como circunstâncias pessoais:
i)
acidente automobilístico (AI no AREsp nº 1.635.336);
ii)
problema temporário de saúde (AI no RMS nº 67.461);
iii)
lesão em membro (AI no RMS nº 47.567);
iv)
distensão muscular (AI no RMS nº 66.511).

Tal assertiva ganha color ainda mais acentuado quando se considera que estamos a tratar de seleção que contou com mais de 14.000 (quatorze mil) inscritos, de modo que o atendimento às necessidades individuais implicaria em eternizar o término do concurso, em inexorável prejuízo às necessidades coletivas.

Outrossim, a despeito das justificativas de saúde apresentadas pelo apelante, vale ressaltar a sua desídia em não ter efetuado sequer a confirmação do agendamento daquelas etapas do certame, tampouco realizou o pagamento da taxa de submissão a avaliação psicológica, junto a clínica credenciada selecionada, conforme previsto no item 21.2 do Edital nº 001/2022, o que reforça a validade de sua eliminação do concurso.

Destarte, não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições editalícias relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, razoabilidade e desproporcionalidade, ao eliminar o candidato apelante que não compareceu na data designada para a realização de 02 (duas) etapas do certame, ante a impossibilidade de reagendamento destas fases diante de problemas temporários de saúde que o acometiam.

Em cognição sumária, esta colenda Câmara, recentemente, teve a oportunidade de manter a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo recorrente nesta demanda, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO POR PROBLEMAS DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAR TESTE EM DATA DISTINTA. PRETENSÃO REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. 1. (...).
2. As dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura que, segundo o agravante, acometeram-no, não garantem a realização da avaliação psicológica e do exame toxicológico em oportunidade diversa daquela para a qual foi convocado. 3. As datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do certame, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato (tema nº 335 da repercussão geral).
4. Recurso desprovido. (AI nº 5005023-37.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJ 10/10/2023, TJES).

Os egrégios Tribunais pátrios também não destoam dessa conclusão ao apreciarem casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU NEGRO - ETAPA DE VERIFICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL - NÃO COMPARECIMENTO - RECLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA -
PREVISÃO EDITALÍCIA - REMARCAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA - PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS NEGROS
- SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros encontra-se expressamente previsto no edital, que estabelece ainda, que o indeferimento ou a ausência do candidato resultam em sua reclassificação nas vagas de ampla concorrência.
2 - Conforme entendimento do col. STF no RE 630733, no qual reconhecida a existência de repercussão geral, as circunstâncias pessoais que impediram o candidato de comparecer a etapa do certame não autorizam a respectiva remarcação, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade e da isonomia (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013). 3 - Verificando-se que as condições climáticas no dia designado para a etapa, o horário de funcionamento do transporte coletivo e a ocorrência da pandemia causada pela COVID-19 não impediram os demais candidatos de comparecem ao ato, resulta inviável conceder tratamento diferenciado ao recorrente, sob pena de vulneração ao princípio da isonomia.
4 - Segurança denegada. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.109491-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA Nº SD-B 01/2017 SOLDADO DE 1ª CLASSE – QPBM/CBM (BOMBEIRO MILITAR – CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO).
ATRASO NA APRESENTAÇÃO PARA O EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOVA DATA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. (...).
2. O princípio da isonomia veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais, justamente para que os critérios de classificação sejam correta e igualitariamente aplicados, devendo todos se submeter às mesmas regras. 3. Impossibilidade de
remarcação
da avaliação psicológica, visto que circunstâncias personalíssimas não podem alterar a generalidade isonômica do
concurso
. 4. Ausência da violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. 5. Ato impugnado que atenta para os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.
6. Sentença de concessão da segurança. APELAÇÕES PROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70085307734, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 16-12-2021).

Assim, como, em regra, inexiste, na ordem jurídica, prerrogativa constitucional de candidatos de concursos públicos à remarcação de etapas afins com base em suas próprias e pessoais circunstâncias de vida e diante da previsão editalícia exatamente nesse sentido, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto nas fases de avaliação psicológica e de exame toxicológico, por não ter comparecido para participar destas etapas, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, o que impede a intervenção do Poder Judiciário no caso em respeito ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), já que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser reparada,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
. (...)”

Nesse contexto, depreende-se que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 630.733 (Tema 335)
, em que foi seguinte tese de repercussão geral: “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”

Confira-se, o teor do referido precedente,
verbatim
:

EMENTA:
Recurso extraordinário. 2.
Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde
.
3.

Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia.
Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento
. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF,
RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19/11/013 PUBLIC 20/11/2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

Outrossim,
para dissentir do entendimento firmado pela Câmara julgadora e verificar a procedência dos argumentos consignados no Recurso Extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
que assim dispõe:
“
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário
.”

A propósito:

EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I –
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula 454/STF.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.

(
STF.
ARE 1183848 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10/05/2019 PUBLIC 13/05/2019)

Portanto, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

No que pertine à aplicação do
Tema 335
,
do Excelso Supremo Tribunal Federal
à hipótese em análise, a
Decisão
objurgada restou assente em demonstrar que “
não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições editalícias relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, razoabilidade e desproporcionalidade, ao eliminar o candidato apelante que não compareceu na data designada para a realização de 02 (duas) etapas do certame, ante a impossibilidade de reagendamento destas fases diante de problemas temporários de saúde que o acometiam
.”

Nesse passo, constata-se que o decisum recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.733- RG/DF, Tema 335 da Repercussão Geral
, cuja tese ostenta o seguinte teor:

“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”

A propósito
:

EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior,

mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula 454/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.

(
STF.
ARE 1183848 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019)

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federa
l, em caráter de
Repercussão Geral
, circunstância confirmada por meio da
Decisão
que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário
, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Além disso, a
Decisão
impugnada teve por fundamento a situação de fato evidenciada nos autos, cujo reexame é inviável pela via do Recurso Extraordinário, a teor da
Súmula 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
“
Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão proferida em apelação, tampouco à reapreciação do conteúdo do Recurso Extraordinário, sendo limitado à demonstração de erro material ou de equívoco na aplicação do juízo de admissibilidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu
.”

(
TJES
. Agravo Interno Nº 0005325-50.2021.8.08.0024. Tribunal Pleno. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. julgado em 19/06/2025)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão de 15/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto da Relatoria.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.